Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE FICOU SEM ENDEREÇO CONHECIDO NOS AUTOS POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, está demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que os elementos de investigação evidenciam que o paciente integrava associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo responsável pela venda de drogas na cidade de Águas Lindas/GO, onde residia.

3. As investigações e interceptações telefônicas realizadas para apurar o envolvimento desse grupo criminoso no tráfico de drogas acarretaram a apreensão de 8kg (oito quilos) de cocaína e 3kg (três quilos) de crack.

4. Também deve ser mantida a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente ficou grande período de tempo sem endereço certo nos autos, mesmo havendo elementos indicativos de que ele sabia das investigações e da ação penal, somente tendo sido localizado quase oito anos depois, no cumprimento do mandado de prisão preventiva. A não localização do paciente para ser notificado e citado acarretou o desmembramento do feito, sendo que todos os demais envolvidos já foram julgados.

5. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto prisional deve ser realizado tendo em vista as circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a prisão preventiva, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu.

6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.